Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-46.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO SÓCIO. EMPRESA EXTINTA. AUSÊNCIA DE ATO PESSOAL ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização do sócio pelo protesto indevido de duplicata.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Nas razões recursais, o autor argumenta que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso e que o recorrido (sócio administrador) responde solidariamente, com fundamento na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a empresa efetuou protesto indevido de título já quitado, gerando prejuízo à sua imagem comercial. Assevera, ainda, que a irregularidade do protesto enseja dano moral presumido (in re ipsa), impondo a condenação do recorrido.
4. No que se refere às pessoas jurídicas, estas podem ser qualificadas como consumidoras, desde que comprovada a condição de destinatárias finais do produto ou serviço, nos termos do art. 2o, caput, do CDC. No caso em exame, entretanto, o recorrente desenvolve atividade de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sendo que não evidencia a destinação final das mercadorias relacionadas a duplicata (ID 78744501), afastando sua qualificação como destinatário final. Tal circunstância impede o reconhecimento da relação de consumo entre as partes e, por conseguinte, afasta a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 1.016 do Código Civil, "Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções."
6. Observa-se que o recorrente atribui ao recorrido a responsabilidade solidária pelo protesto indevido realizado pela empresa durante sua gestão. Contudo, não há elementos nos autos que demonstrem ter o recorrido (sócio) determinado pessoalmente o protesto após a quitação do débito, nem que tenha atuado com dolo ou culpa grave, o que inviabiliza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
7. A extinção da empresa não implica a transferência automática da responsabilidade por seus atos a seus antigos sócios ou administradores, sendo necessária a demonstração de conduta pessoal e ilícita para legitimar a responsabilização direta do ex-sócio. Assim, inexistindo prova de ato pessoal ilícito praticado pelo recorrido, mantém-se a sentença de improcedência.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.